Tribunal: TJMT
Processo: 1028102-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028102-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO VASCONCELOS - CPF: 286.975.038-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), MAURILIO GRATAO - CPF: 189.559.911-34 (AGRAVADO), LEILA MARIA DOS SANTOS GRATAO - CPF: 141.915.981-04 (AGRAVADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (AGRAVADO), LUCIANA GONCALVES DE LIMA - CPF: 004.509.851-48 (AGRAVADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR DEVEDOR INSOLVENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Pauliana, indeferiu pedido de arresto cautelar sobre imóvel alienado pelos agravados Maurílio
Gratão
e Leila Maria dos Santos
Gratão
em favor de
Árlan
Lino de Deus e Luciana Gonçalves de Lima.

O agravante, Banco C6 S.A., sustenta que a alienação ocorreu por valor irrisório (R$ 50.000,00 frente à avaliação de R$ 145.698,12), sem a exigência de certidões forenses, e que o vendedor já se encontrava em estado de insolvência.

Requer a reforma da decisão para deferir o arresto cautelar do imóvel, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 159 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Consiste em verificar a presença dos requisitos para o deferimento do arresto cautelar em Ação Pauliana, diante de indícios de fraude na alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto cautelar exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

O fumus boni iuris resta caracterizado pela alienação do imóvel por valor significativamente inferior ao de mercado, pelo estado de insolvência do devedor à época da venda e pela dispensa de certidões forenses, circunstâncias que evidenciam indícios de fraude.

O periculum in mora decorre do risco de nova alienação do bem a terceiros, uma vez que o imóvel permanece registrado em nome do devedor.

O arresto cautelar não antecipa o provimento final da Ação Pauliana e é medida reversível, podendo ser revogada caso surjam novos elementos no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar pode ser concedido em Ação Pauliana quando há indícios de fraude na alienação do bem, demonstrados pela desproporção do valor da venda, pelo estado de insolvência do devedor e pela ausência de cautelas na transação.

O risco de nova alienação do bem configura o periculum in mora necessário para a concessão da medida.

O arresto cautelar, por sua natureza, não antecipa o provimento final da Ação Pauliana e pode ser revogado diante de novos elementos no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 158 e 159; CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003705-16.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2017, DJE 21/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028102-95.2024.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Pauliana, indeferiu o arresto de um imóvel.

O agravante alega que busca a declaração de ineficácia da venda do imóvel, matrícula nº 11.274, do 1º CRI de Guiratinga/MT, feita por Maurílio e Leila para
Árlan
e Luciana.

Aduzem que houve fraude nessa negociação, visto que o bem foi avaliado em R$145.698,12, e a alienação foi de R$50.000,00.

Afirma que os agravados
Árlan

e
Luciana dispensaram a apresentação das certidões forenses em nome dos agravados Maurílio
e
Leila, o que afasta a boa-fé e comprova a negligência e o risco assumido na aquisição do bem, sobretudo porque
Árlan
é advogado e não poderia alegar ingenuidade ou desconhecimento das praxes do mercado imobiliário.

Argumenta que foram provados todos os requisitos do art. 159 do CC para a concessão da medida.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n.
245103159
)
.

Contraminuta
apresentada

(
ID

n.

259194687
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante narra na inicial que em 05.12.2022 foi emitida a cédula de crédito
bancário nº 119828291, no valor de R$ 1.014.097,23, no qual um dos agravados (Maurílio
Gratão
)
figur
ou como devedor solidário.

Em razão do inadimplemento ajuizou Execução de Título Extrajudicial em 12.03.2024, porém, antes disso, em 29.02.2024
Maurílio
alienou imóvel de sua propriedade (matrícula
11.274 do CRI de Guiratinga) em favor dos agravados
Arlan
Lino de Deus e sua esposa Luciana Gonçalves de Lima, por valor irrisório (R$ 50.000,00) frente ao da sua avaliação (R$ 145.698,12)
, dispensando a apresentação das certidões
negativas
.

Alegou que à época da venda, Maurílio estaria em estado de insolvência e que o contexto dessa alienação demonstra o consilium fraudis.

Postulou em tutela de urgência o arresto cautelar do imóvel sub judice, o qual foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

De acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’) - exegese do art. 300 do CPC.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória.

O art. 158 do Código Civil dispõe que
“Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos”
.

Com isso a antecipação de tutela na Ação Pauliana é possível se presentes esses pressupostos e os do art. 300 do CPC/2015, que exige a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e estabelece, contudo, que não será concedida quando houver iminência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Já o art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

Cabe verificar se o
decisum
impugnado observou o cumprimento desses critérios.

A probabilidade do direito
configura-se diante da existência de crédito devido e não pago ao tempo da alienação do imóvel, a suposta venda por valor irrisório
correspondente a cerca de 1/3 do valor de mercado (R$ 50.000,00 em face de avaliação de R$ 145.698,12 - ID 160478482)
, a dispensa deliberada dos compradores quanto à exigência da apresentação das
certidões forenses para aquisição do imóvel (ID 160479415)
e o fato de um dos compradores ser
advogado, de modo que não pode alegar desconhecimento das cautelas necessárias para negócios imobiliários.

Já o periculum in mora deflui do risco de o devedor Maurílio alienar novamente o imóvel a terceiros
, já que o imóvel continua em seu nome, não tendo sido registrada a venda aos demais agravados.

Ademais, o arresto cautelar, por natureza jurídica, não antecipa o provimento final da ação pauliana, sendo absolutamente reversível
, a qual diante de novos elementos nos autos pode ser revista ou revogada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – INDÍCIOS DE FRAUDE VERIFICADOS - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Ação Pauliana, verificados indícios de fraude, evidenciando a probabilidade do direito, assim como o risco ao resultado útil do processo com a extinção de meios de pagamento da dívida anterior, impõe-se a concessão de tutela de urgência para garantir o resultado útil do processo.

(N.U 1003705-16.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2017,
Publicado
no DJE 21/06/2017)

Pel
o exposto
,
d
o
u provimento ao
Recurso

para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto cautelar do imóvel matrícula nº 11.274 do 1º CRI de Guiratinga/MT, em antecipação de tutela recursal
, desde que prestada caução idônea
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025